Tribunal: TJSP
Processo: 1063076-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Constatação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Providos em parte os recursos oficial e voluntário do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1063076-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado IRINEU BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063076-55.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1063076-55.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Irineu Batista da Silva.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.770.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Constatação
da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho
Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
Admissibilidade Providos em parte os recursos oficial e
voluntário do INSS.
A r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Irineu Batista da Silva em face do Instituto
Nacional do Seguro Social, condenando a autarquia no restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 11.07.2018, compensando-
se com as verbas recebidas a título de mensalidade de recuperação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063076-55.2019.8.26.0053 -Voto no
3
atrasados com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios a
serem fixados em execução.
Apela o INSS. Pede a extinção do processo sem
resolução do mérito por falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio
requerimento administrativo. No mérito, bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo a inexistência de incapacidade laborativa e do nexo causal. Insurge-
se contra o termo inicial do benefício. Pede a aplicação do INPC na
atualização das parcelas em atraso. Pugna, por fim, pelo arbitramento dos
honorários advocatícios no valor mínimo.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - Apesar da ausência de prévio requerimento
administrativo com vistas ao restabelecimento do benefício, a autarquia
contesta o pedido do autor, pugnando pela improcedência da ação. Vale dizer:
- a pretensão do autor foi, no caso, resistida, não havendo razão para o
reconhecimento da falta de interesse de agir.
Destarte,
não
colhe
foro
de
prosperidade
a alegada falta de interesse de agir do autor, ante a inexistência de prévio
requerimento administrativo.
2 - Narra o autor que em razão do acidente típico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063076-55.2019.8.26.0053 -Voto no
4
trabalho que sofreu foi-lhe concedido o benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária a partir de 18.04.2008.
Noticia também o segurado que se submeteu a perícia
médica realizada pela autarquia e que a aposentadoria que percebe foi
cessada, não obstante ainda encontrar-se incapacitado para o trabalho.
Busca,
assim,
com
a
presente
demanda
o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. José
Henrique Braga Guimarães Vieira constatou que o autor, em razão do
acidente, permanece incapacitado para sua atividade laborativa de forma total
e permanente.
Consignou o perito em seu laudo, verbis: -
“Em acidente típico, ocorrido em 9 de agosto de 2006,
sofreu o autor fratura/luxação de calcâneo e tornozelo esquerdos. Foi
submetido a três tempos cirúrgicos e teve o auxílio acidente convertido
em aposentadoria por invalidez em 18 de abril de 2008.
(...)
O desarranjo do retropé e tornozelo foram de grande
monta. Tanto que houve necessidade de três intervenções cirúrgicas, na
última sendo realizada artrose dos ossos do tornozelo, calcâneo e
metatarso, conforme é possível observar no exame de raio "x" acostado
às fls. 54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063076-55.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Artrodese é fixação de um osso ao subjacente com
emprego de parafusos e hastes metálicas. Concomitantemente à
redução da instabilidade, a artrodese restringe a movimentação do dos
segmentos envolvidos, no caso, o tornozelo esquerdo.
Tanto que no exame clínico é possível se observar
bloqueio máximo de flexão plantar, dorsoflexão e prono/supinação do pé
esquerdo.
Além disto, o edema difuso, assim como a hipercromia
regional, são indicativos de que o dano não se limitou aos ossos ou,
eventualmente, a partes moles. Houve também comprometimento
vascular, fato que agrava a sequela apresentada pelo paciente.
Este possui muito baixa escolaridade, podendo ser
considerado analfabeto. Tanto que somente exerceu atividades braçais
em que a força física é o único requisito.
O volumoso edema de tornozelo, não permite o uso de
calçado fechado, somente fazendo uso o autor de chinelos. Se não
consegue calçar um sapato, quem dirá as botas de segurança
necessárias para o desempenho da função de ajudante geral.
Mesmo que a sequela apresentada pelo autor não
fosse tão grave, sua baixa escolaridade, somada à sua idade, o torna
inelegível para os programas de reabilitação profissional.
De sorte que, no caso deste obreiro, não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063076-55.2019.8.26.0053 -Voto no
6
possibilidade de que retorne ao mercado formal de trabalho, sendo
considerado inválido para o desempenho de qualquer atividade com
rendimento satisfatório”.
Concluiu, por fim, o perito: - “Em função de acidente
típico com lesões interessando o terço distal do membro inferior esquerdo, é
portador de incapacidade laborativa total e permanente”.
O nexo causal está demonstrado nos autos. Foi
estabelecido pelo perito e reconhecido pela autarquia, ao conceder
aposentadoria por invalidez acidentária ao autor.
De rigor, pois, o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária do autor.
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do restabelecimento da aposentadoria
por invalidez não comporta alteração, compensando-se os valores pagos a
título de mensalidade de recuperação.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063076-55.2019.8.26.0053 -Voto no
7
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema
810.)
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)